Tribunal: TJMT
Processo: 1031855-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031855-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO ABRAO DA SILVA FILHO LTDA - CNPJ: 22.309.328/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE FINANCEIRO ENVOLVENDO PAGAMENTO DE BOLETOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução
TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal (devidamente habilitado para tal e com a utilização de senha pessoal) ou por meio de cartão com senha pessoal (em terminais eletrônicos).

4. A culpa exclusiva do consumidor afasta o nexo causal, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados julgou improcedentes os pedidos inaugurais
,
sob os argumentos “in verbis”: “
4
. Em análise dos autos, verifica-se que a realização do pagamento dos boletos e a transferência via PIX foi realizada via celular devidamente habilitado e com senha pessoal. 5. Em sede de inicial e impugnação o autor sustenta desconhecer totalmente o telefone celular “IPHONE 11” cadastrado como “confiável” perante a instituição bancária. Em contrapartida, na gravação telefônica o recorrido afirma que era dono do referido aparelho o qual foi vendido (id. 266798769 em sede recursal, 03min 18seg
”. (id. 268497794 de 2o grau).

6. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
(id. 274577873 de 2o grau). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada)

em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo.

(id.

280560357 de 2o grau).

7. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, grifos originais).

9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida pela Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BANCO -TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL - CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.
(N.U 1002065-54.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024);

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCARIO.TRANSFERENCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS
(N.U 1042037-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024);

RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX – FALTA DE PRUDÊNCIA DA VÍTIMA COMPROVADO NA SENTENÇA ATACADA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1001665-42.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

10.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

11.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025